Tribunal: TJBA
Processo: 8005381-48.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005381-48.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HELENA CONCEICAO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. LAUDO CONCLUSIVO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8005381-48.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada HELENA CONCEICAO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,